Tribunal: TJDFT
Processo: 0726651-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXCESSO DE PENHORA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DE VERBA CONSTRITA. RECONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso de agravo interno não serve para ampliar o objeto do agravo de instrumento, que, por sua vez, deve se restringir ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão agravada. Assim, agravo de interno que não deve ser conhecido quanto à apresentação de parecer técnico contábil. 1.1. Na parte conhecida, considerando que tanto o agravo interno quanto o agravo de instrumento encontram-se prontos para julgamento de mérito e tratam da mesma matéria, julga-se prejudicado o agravo interno em observância ao princípio da primazia da decisão de mérito estabelecido no Código de Processo Civil (art. 4o) e dos princípios da efetividade e celeridade processual.
2. Embora a legitimidade da parte seja matéria de ordem pública, possa ser arguida em qualquer tempo, não pode ser decidida novamente quando já acobertada pela preclusão. A questão relativa à legitimidade ativa da exequente foi apreciada quando deferida a substituição processual, de modo que a mesma questão não pode ser novamente decidida.
3. Não se verifica prescrição intercorrente se determinada a suspensão do processo enquanto estava vigente a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à Lei 14.195/2021, que estabelecia o início do prazo da prescrição intercorrente após o decurso do prazo de suspensão. 3.1. E como a decisão pela qual determinada a suspensão do processo foi publicada em 12/9/2017, o prazo prescricional foi iniciado em setembro/2018, ou seja, antes da entrada em vigor da nova redação, ocorrida em 27/8/2021.Assim, em atenção às regras de direito intertemporal e aos princípios da não-surpresa e segurança jurídica, a parte não pode ser surpreendida com a modificação do termo inicial da prescrição intercorrente, razão por que aplicável a redação do art. 921, § 4o do CPC anterior à Lei 14.195/2021, exatamente como fez o juiz. Desse modo, em 19/12/2022, quando deferida renovação de tentativa de bloqueio eletrônico nas contas bancárias do executado/agravante, não havia decorrido o prazo quinquenal da prescrição iniciado em 12 de setembro de 2018, como bem definido na decisão agravada.
4. Embora o executado/agravante tenha se insurgido contra o valor do débito, sustentado não ter sido a planilha de cálculos elaborada em observância as cláusulas, não apontou quais teriam sido as irregularidades. Ao impugnar os cálculos do credor, cabe ao devedor apontar a irregularidade dos lançamentos feitos e dos encargos cobrados, juntando os cálculos dos valores que entende corretos, ônus do qual não se desincumbiu no momento oportuno.
5. Dada a natureza alimentar, verba salarial e quantia de até quarenta salários mínimos poupada pelo devedor são impenhoráveis, excetuadas somente as hipóteses admitidas pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida e para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, conforme art. 833, inciso X e § 2o do CPC. E o caso dos autos enquadra-se no artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”, que conforme jurisprudência do STJ, estende-se à conta-corrente e fundos de investimento.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.